Tribunal: TJMT
Processo: 1015083-61.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
GAB. DES. DIRCEU DOS SANTOS
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL No 1027914-23.2017
APELANTE: LOUIS DREYFUS COMPANY BRASIL S. A.
APELADOS: MATEUS EDUARDO GONÇALVES VIANA E OUTRO(S).
Vistos.
Nos termos do parágrafo único do art. 930 do CPC e do § 1o do art. 80 do RITJ/MT, redistribua-se o feito ao Excelentíssimo Desembargador RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, ante a prevenção decorrente do Recurso de Agravo de Instrumento no 1013444-08.2020.8.11.0000.
Às providências.
DES. DIRCEU DOS SANTOS